Tribunal: TJDFT
Processo: 0723391-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723391-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DENNISON NUNES DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em face da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, pela qual foi indeferida a penhora de valores oriundos da restituição do imposto de renda do agravado. Em consulta ao feito principal, verifica-se ter sido prolatada decisão ao ID 240692604 (autos originários), na qual foi deferido o pedido de penhora requerido pelo credor e determinada a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para bloqueio dos valores provenientes de restituição de imposto de renda, a qual fundamentou a interposição do presente recurso. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator